Tribunal: TJSP
Processo: 1505261-26.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DO USO DE ÁLCOOL - Materialidade delitiva e autoria demonstradas – Embriaguez constatada pela prova oral – Pena fixada no mínimo legal – Reduzido o valor da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo de 02 meses e a pena de prestação pecuniária

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DO USO DE ÁLCOOL - Materialidade delitiva e autoria demonstradas – Embriaguez constatada pela prova oral – Pena fixada no mínimo legal – Reduzido o valor da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo de 02 meses e a pena de prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo – Recurso parcialmente provido.